Tribunal: TJES
Processo: 5000149-55.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000149-55.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA FRITZ ROPCKE
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000149-55.2025.8.08.0059

RECORRENTE:
LUIZA FRITZ ROPCKE
RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONTRATO DIGITAL APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO POR MEIO DA ICP-BRASIL OU GOV.BR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, CPC). NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC nº 1516568164) apresentado pelo banco recorrido, que originou descontos mensais de R$ 75,90 no benefício previdenciário da recorrente.

2. Consta dos autos instrumento contratual em formato digital, juntado pelo recorrido, sem qualquer validação por meio da ICP-Brasil ou do sistema Gov.br. A ausência de certificação digital qualificada impede a aferição da autenticidade da assinatura e, portanto, o reconhecimento da manifestação de vontade da consumidora.

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia ao banco recorrido comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. Não havendo demonstração inequívoca da anuência da recorrente, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), pois a instituição financeira não comprovou a origem lícita dos descontos efetuados em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar.

4. Diante da prova documental constante dos autos, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC), declarando-se a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado e determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente.

5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução deve ocorrer em dobro, corrigida monetariamente pelo IPCA desde cada desconto e acrescida de juros pela taxa SELIC a partir da citação, admitida a compensação com eventuais valores creditados em favor da autora.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando realizados contra pessoa idosa e hipervulnerável, configuram dano moral
in re ipsa
, superando meros aborrecimentos. Considerando a gravidade da conduta, a reiteração de casos análogos e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e: 1)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado RCC nº 1516568164; 2)
CONDENAR
o recorrido Banco Agibank S.A. a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da recorrente, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela SELIC desde a citação, admitida compensação de valores eventualmente creditados; 3)
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde esta decisão e acrescidos de juros de mora pela SELIC desde a citação.

8.
Sem custas e honorários advocatícios.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)